Tribunal: TJES
Processo: 5013342-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013342-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA - ME e outros
RECORRIDO: RODRIGO PADUA PINHEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5013342-83.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPÍRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA – ME

RECORRIDO: RODRIGO PADUA PINHEIRO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Considerando os documentos anexados no id. 8901502 e 8901503, defiro a gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de ação movida em face do ESPÍRITO SANTO COMERCIO DE LIVROS E INFORMATICA LTDA – ME, na qual o requerente afirma que adquiriu junto a requerida o curso denominado “Games 2.20” baseado no ensino do
software Unreal
. Aduz que o curso seria frequentado por seu filho, sendo que, após 8 (oito) meses de curso, com o professor ensinando o software Unreal (cerca de 56 horas já realizadas), em 25/03/23, a requerida trocou o professor do curso, e o substituto, logo que assumiu a função, informou que daquele momento em diante, o curso seria baseado no ensino do software Unity e não mais o Unreal.

Sustentou que houve descumprimento contratual, uma vez que as informações constantes na descrição do curso demonstravam que esse seria ministrado com base no software Unreal, que possui interface e funcionalidades totalmente distintas do Unity que passou a ser utilizado pela requerida. Postulou a rescisão do contrato com a devolução dos valores pagos, sem incidência de qualquer ônus, e danos morais.

O juízo sentenciante entendeu que, com base nas provas dos autos, que houve descumprimento da oferta por parte do requerido (art. 30 do CDC), pois, nos documentos constantes nos ids. 8901536 e 8901537 resta claro que a oferta veiculada pelo requerido afirmava que o curso utilizaria como base o software Unreal. Ressaltou que, inclusive, que a própria requerida confirma que houve troca no software usado como base de ensino.

Assim, julgou procedentes, em parte, os pedidos declarando rescindido o contrato firmado entre as partes; condenando o requerido a proceder com a devolução dos valores pagos pelo requerente, sem qualquer incidência de multa, uma vez que a rescisão ocorreu por culpa do requerido; ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O recorrente pugnou pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que a mudança de metodologia ou a insatisfação do aluno não configuram descumprimento contratual.

Entendo que não assiste razão ao recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

No caso dos autos não houve simples troca de metodologia, como afirma o recorrente. Veja-se que os módulos do curso ofertado (id. 8901357) visavam ensinar a criação de jogos em software específico – Unreal.

Assim, tenho que a mudança para software distinto, cuja utilização é distinta, muda o conteúdo do curso e não somente o método de ensino, o que caracteriza o descumprimento da oferta que integra o contrato (art. 30 do CDC).

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)